Tribunal: STF
Processo: HC 61839
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
A CONDENAÇÃO POR FATOS DISTINTOS EM PROCESSOS AUTÔNOMOS NÃO OFENDE A COISA JULGADA, COMO TAMBÉM NÃO CONSTITUI NULIDADE A CITAÇÃO POR EDITAL, DEPOIS DE NÃO ENCONTRADO O ACUSADO NO LOCAL POR ELE INDICADO COMO SENDO O SEU ENDEREÇO. A DIRIMENTE DECORRENTE DE DOENÇA MENTAL NÃO PODE SER RECONHECIDA EM "HABEAS CORPUS" COM BASE EM PROVA EMPRESTADA, TAL COM JÁ FOI DECIDIDO EM "WRIT" ANTERIOR, REQUERIDO A FAVOR DO MESMO PACIENTE. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.